Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238/CC. REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO DE COMODATO. IMÓVEL DOS PAIS EMPRESTADO AO FILHO. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI – AD USUCAPIONEM. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se o possuidor houver estabelecido sua residência habitual no imóvel.
2. No caso, os autos revelam com nitidez que o autor ocupa o imóvel dos genitores, há mais de 22 (vinte e dois) anos, porém na condição de comodatário (art. 579 e seguintes do Código Civil), decorrente de um comodato verbal, ausente, portanto, a posse com animus domini, e o reconhecimento da usucapião outra coisa não faria senão burlar as regras de transmissão da propriedade, seja por ato entre vivos ou causa mortem, conforme bem observado na sentença recorrida.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.